Tribunal: TJES
Processo: 5002322-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002322-35.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ELTON CANDEIAS SILVA e outros
COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alcides Rosário Amâncio, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva. O paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 159 e 288 do Código Penal. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a falta de fundamentação idônea da decisão e a inexistência de contemporaneidade da medida, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (ii) avaliar se a ausência de contemporaneidade da medida implica ilegalidade na custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos crimes imputados e no risco de reiteração delitiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A decisão apontou risco concreto de interferência na instrução criminal, uma vez que há indícios de que os denunciados possam intimidar ou coagir testemunhas.

5.
A necessidade da custódia cautelar também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade dos crimes e a possibilidade de fuga.

6.
O fato de a prisão ter sido decretada sete meses após os fatos não afasta sua necessidade, pois os requisitos do artigo 312 do CPP permanecem presentes.

7.
A existência de condições pessoais favoráveis não garante, por si só, o direito à liberdade, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.
Não há ilegalidade na negativa de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que a gravidade dos crimes e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada na garantia da ordem pública, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

2.
A ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão não implica, por si só, ilegalidade, desde que os requisitos do artigo 312 do CPP permaneçam presentes.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando outros elementos justificam a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 4/10/2022, DJe 7/10/2022.

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022.

STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002322-35.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ELTON CANDEIAS SILVA
PACIENTE: ALCIDES ROSARIO AMANCIO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ALCIDES ROSÁRIO AMÂNCIO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa,
na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo
159 e 288 do Código de Processo Penal
.

Sustenta, em síntese, a

ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

No ponto, alerta se tratar de réu com condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes.

Alinha, ainda, que a medida carece de contemporaneidade já que decretada em 20 de setembro de 2024 e remonta a fatos narrados em 13 de dezembro de 2023.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao debruçar sobre a decisão proferida pelo juízo
a quo

de
id nº 51160236
, tem-se que a medida foi imposta em ação penal que apura o suposto cometimento do delito previsto nos

artigos

159 e 288, ambos

do Código Penal, sendo decretada e mantida em desfavor do réu frente ao:

“
(...) A liberdade dos denunciados poderia
e
nsejar novos

crimes ou a continuidade da prática delituosa, colocando em risco a segurança da continuidade
. O
caráter extremamente violento da prática criminosa, associada à organização dos denunciados
, evidencia que a medida é essencial para prevenir futuras ameaças à sociedade.

[...]

Outro ponto fundamental para a decretação da prisão preventiva é a garantia de uma instrução criminal isenta e protegida. No presente caso, existe o riso concreto de que os denunciados, em liberdade, interfiram negativamente na coleta de provas ou na oitiva de testemunhas.
As vítimas foram claramente ameaçadas durante o crime, e há indícios de que os denunciados possam tentar intimidar ou coagir testemunhas, caso permaneçam em liberdade
.

[...]

A decretação da prisão preventiva também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP. Há indícios de que os denunciados possam tentar se evadir para evitar o cumprimento de uma eventual pena, considerando a gravidade dos crimes cometidos e as penas a eles cominadas, que ultrapassam os quatro anos de reclusão, conforme previsto no art. 313, I, do CPP

[...]

Diante dos fatos narrados, da gravidade concreta dos crimes imputados aos denunciados e dos indício de que a liberdade dos mesmos representaria um risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal,
decreto a prisão preventiva dos denunciados Alcides Rosário Amâncio
, Matheus Alves de Souza, Edson Henrique Passos, Vinicius Nascimento da Silva e Gilmar Gonçalves Rocha, com base nos artigos 311, 312 e 313 do CPP(...)”

Tendo o juízo a quo reafirmado em decisão posterior (ID 63140616):

“
[...]
Quanto ao pedido de revogação da custódia cautelar dos acusados
, convém ressaltar que o crime de extorsão mediante sequestro – imputado aos acusados – é de natureza grave e há no caso em tela, indícios do envolvimento dos réus no sequestro das vítimas Thamiris da Silva Pereira e Katiane Montovani da Silva, com o fim de obter vantagem financeira ilícita.

[...]

Com efeito, havendo indícios de autoria e materialidade das infrações imputadas aos réus na denúncia e diante das ponderações acima lançadas, entendo que a custódia cautelar dos acusados é necessária para garantia de ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 c/c 313, I, ambos do CPP, razão pela qual
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva dos denunciados
”
.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1.(...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, o fato de a medida constritiva ter sido decretada 07 (sete) meses após a data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes seus requisitos ensejadores.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)